Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600824-30.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA IRREGULAR. DESINFORMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44253613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
1.1 A Coligação “PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO” interpôs recurso eleitoral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que
julgou improcedente a representação.
1.2 O juízo de origem entendeu que as manifestações da recorrida não veicularam
fatos
sabidamente
inverídicos
ou
gravemente
descontextualizados,
não
configurando propaganda irregular nem violação da honra do candidato recorrente.
1.3 A recorrente alegou que as publicações associaram inveridicamente seu
candidato ao apoio de um vereador condenado por pedofilia, afirmando que tal
conteúdo desinformativo teria maculado a imagem do candidato e manipulado o
eleitorado.
1.4 Intimada para contrarrazões, a recorrida permaneceu inerte. O Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que as
publicações estavam no âmbito do debate político e da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se as publicações da recorrida
configuram propaganda eleitoral negativa irregular, com desinformação capaz de
causar desequilíbrio no pleito eleitoral, afrontando o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso é admissível e deve ser conhecido, mas não provido no mérito.
3.2 As publicações impugnadas se basearam em notícias amplamente divulgadas
por veículos de comunicação, relacionadas a questões de interesse público e
político, como a condenação do vereador e a gestão de dívidas municipais.
3.3 A manifestação crítica da recorrida, ainda que ácida, insere-se no âmbito da
liberdade de expressão, conforme protegido pelo artigo 5º, IX, da Constituição
Federal, e não caracteriza desinformação conforme jurisprudência do TSE: “Os fatos
sabidamente inverídicos são aqueles perceptíveis de plano” (AgR-AREspE nº
060040043).
3.4 O pedido de não voto, por ocorrer no período eleitoral, é legítimo e se qualifica
como exercício do direito à manifestação política indiv

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0600824-30.2024.6.16.0028
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600824-
30.2024.6.16.0028, que extinguiu o processo com a resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC),
julgou improcedentes os pedidos aviados na inicial. (Representação Eleitoral por propaganda
irregular com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Coligação "Pé no Chão, Deus no
Coração" integrada pelos partidos (PP, Federação PSDB/Cidadania, e União Brasil) com fulcro no
art. 96 da Lei n. 9.504/97, bem como no art. 9-A e 27, §1º da Resolução TSE 23610/2019, em face de
Maria Aparecida Marcato. Alega-se que, chegou ao conhecimento da representante que a
representada encontra-se disseminando, de forma reiterada, conteúdo de propaganda negativa,
manipulada e desinformativa em desfavor de Rodolfo Mota e seu Vice Marcos Reis, no afã de
retirar-lhe votos. A conduta da representada não se resume somente à publicação do dia
23/09/2024, mas sim, de conduta reiterada por este, ao passo que há 10 (dez) dias publicou em seu
perfil da rede social do facebook em 16/09/2024. Salienta que os conteúdos são publicados com a
finalidade específica de disseminar desinformação e propaganda negativa, vinculando a imagem
dos candidatos da eleição majoritária da Representante com pessoas que cometem crimes contra a
dignidade de menores. Ressalta que a conduta da Representada é ilícita e prejudica a lisura do
processo eleitoral).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO[PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA -
PR (RECORRENTE)

ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA MARCATO (RECORRIDO)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
DEVANIR DE CARVALHO ESTRADA (ADVOGADO)
RENAN MARQUES ESTRADA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA (ADVOGADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
ANDRE MURILO WOISKY MUNIZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253613
05/12/2024
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44253613 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.708
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600824-30.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
PÉ
NO
CHÃO,
DEUS
NO
CORAÇÃO[PP
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA - PR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MARCATO
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN - OAB/PR35014-A
ADVOGADO: DEVANIR DE CARVALHO ESTRADA - OAB/PR74239
ADVOGADO: RENAN MARQUES ESTRADA - OAB/PR43222
ADVOGADO: GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA - OAB/PR70320
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN - OAB/PR51159-A
ADVOGADO: ANDRE MURILO WOISKY MUNIZ - OAB/PR49689
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA IRREGULAR. DESINFORMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44253613 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
1.1 A Coligação “PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO” interpôs recurso eleitoral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que
julgou improcedente a representação.
1.2 O juízo de origem entendeu que as manifestações da recorrida não veicularam
fatos
sabidamente
inverídicos
ou
gravemente
descontextualizados,
não
configurando propaganda irregular nem violação da honra do candidato recorrente.
1.3 A recorrente alegou que as publicações associaram inveridicamente seu
candidato ao apoio de um vereador condenado por pedofilia, afirmando que tal
conteúdo desinformativo teria maculado a imagem do candidato e manipulado o
eleitorado.
1.4 Intimada para contrarrazões, a recorrida permaneceu inerte. O Ministério Público
Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que as
publicações estavam no âmbito do debate político e da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se as publicações da recorrida
configuram propaganda eleitoral negativa irregular, com desinformação capaz de
causar desequilíbrio no pleito eleitoral, afrontando o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso é admissível e deve ser conhecido, mas não provido no mérito.
3.2 As publicações impugnadas se basearam em notícias amplamente divulgadas
por veículos de comunicação, relacionadas a questões de interesse público e
político, como a condenação do vereador e a gestão de dívidas municipais.
3.3 A manifestação crítica da recorrida, ainda que ácida, insere-se no âmbito da
liberdade de expressão, conforme protegido pelo artigo 5º, IX, da Constituição
Federal, e não caracteriza desinformação conforme jurisprudência do TSE: “Os fatos
sabidamente inverídicos são aqueles perceptíveis de plano” (AgR-AREspE nº
060040043).
3.4 O pedido de não voto, por ocorrer no período eleitoral, é legítimo e se qualifica
como exercício do direito à manifestação política individual, sem infringir normas
eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: “A manifestação crítica em redes sociais, fundamentada em

Num. 44253613 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
fatos notórios e notícias amplamente divulgadas, não caracteriza propaganda
eleitoral negativa irregular ou desinformação, inserindo-se no âmbito da liberdade de
expressão e do debate político democrático.”
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PÉ NO CHÃO, DEUS NO
CORAÇÃO” contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que
julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de MARIA APARECIDA
MARCATO, para apurar a veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados.
Na origem, a representação foi proposta para apurar a disseminação, por parte da recorrida, de
conteúdo de propaganda negativa, manipulada e desinformativa em desfavor do Candidato
Rodolfo Mota e seu Vice Marcos Reis, com o objetivo de retirar-lhes votos, por meio da
veiculação da imagem do candidato como apoiador de pedófilo e pedido de não voto.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a representação eleitoral, entendendo que
não restou comprovada a veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados,
não transbordando o direito de liberdade de expressão da eleitora.
Irresignado, o partido recorreu alegando que não restou comprovado que o candidato da
Coligação recorrente, Marcos da Vila Reis, apoia o vereador que foi condenado por pedofilia,
Mauro Bertoli, já que são adversários políticos na Câmara Municipal de Apucarana-PR, pois
integram partidos opostos. Com isso, a publicação sugerindo manifestação de apoio de Marcos
ao vereador Mauro é inverídica e macula a imagem e a honra do candidato, além de difundir
desinformação com a intenção de manipular o eleitorado, o que é vedado pelo artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE. Requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida à
multa por propaganda negativa irregular, com fundamento no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97
(ID 44114342).
Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida permaneceu inerte (ID
44114345).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que as publicações não configuram ofensa à honra ou

Num. 44253613 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
propaganda negativa irregular, bem como que não houve a extrapolação do limite da discussão
política normal (ID 44130435).
Encaminhados os autos ao NUPEC-JEPR (ID 44174577), visando à autocomposição, contudo, a
sessão de conciliação não foi realizada, em razão da ausência de uma das partes (ID 44192839).
Redesignada a audiência, que restou infrutífera, ante a ausência da parte recorrida (ID
44200479), retornando os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PÉ NO CHÃO, DEUS
NO CORAÇÃO” contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR,
que julgou improcedente a representação eleitoral proposta em face de MARIA APARECIDA
MARCATO, tendo em vista que entendeu que não ficou comprovada a veiculação de propaganda
negativa irregular pela recorrida, tendo em vista que não veiculou fatos sabidamente inverídicos
ou descontextualizados, não transbordando o direito de liberdade de expressão da eleitoral.
Constou da sentença (ID 44114332) que restou comprovado pela defesa que foram veiculadas na
imprensa local notícias acerca da condenação do Vereador Bertoli por crimes de natureza sexual
contra crianças/adolescentes, e o vazamento de gravações em que o então candidato Marcos da
Vila Reis teria conversado com o Prefeito sobre possível apoio para evitar sindicância na Câmara
de Vereadores. Ademais, afirmou o Magistrado que é fato conhecido que o Prefeito, Padre Valter
Pegorer, deixou dívidas a serem pagas e que “políticos, como o mencionado pela defesa ex-
prefeito João Carlos de Oliveira, que apoiam a candidatura dos candidatos da Coligação
Representante”. Com isso, entendeu que, no caso em tela, as publicações e comentários
impugnados, apesar de ácidos, não se caracterizam como fato sabidamente inverídico ou
gravemente descontextualizados e não ferem a honra dos candidatos da coligação recorrente, já
que é direito da eleitora manifestar o seu pensamento e fazer crítica política. .
As imagens e mensagens foram veiculadas no perfil de Facebook, em 16/09/2024 e 23/09/2024,
na seguinte URL https://www.facebook.com/share/p/WoJq6osVyuWXkCNL/, conforme se vê:
a. Publicada em 16/09/2024:
b. Publicada em 23/09/2024:
A controvérsia cinge-se a analisar se o conteúdo divulgado no Facebook da recorrida se
caracteriza propaganda eleitoral negativa irregular, capaz de prejudicar a imagem e honra ou
influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo dos candidatos da recorrente.

Num. 44253613 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
Sobre o tema da propaganda eleitoral negativa, importante consignar que a desinformação é
totalmente vedada e combatida pela Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no
período eleitoral propriamente dito, com o fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou
descontextualizados que possam causar desequilíbrio à disputa, bem como para assegurar a
higidez do processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de informações negativas,
descontextualizadas, a divulgação de conteúdos durante o período de propaganda eleitoral deve
ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança acerca da veracidade daquilo que é
divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a decisão dos eleitores sobre os candidatos em
disputa. A livre manifestação do pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.
Quanto ao fato sabidamente inverídico, a jurisprudência do TSE tem entendimento no sentido de
que “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano, o que não se
observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão CURITIBA - PR,
Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
DIVULGAÇÃO
DE
FATOS
SABIDAMENTE INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATA QUE ESTÁ
SUSCETÍVEL
A
CRÍTICAS
RELATIVAMENTE
A
MANDATO
ANTERIOR.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda eleitoral

Num. 44253613 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que,
desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário da justiça
eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).
2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, os fatos
sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são
aqueles verificáveis de plano.
3. Conteúdo veiculado em rede social que não caracteriza divulgação de fato
sabidamente inverídico ou ofensivo à imagem da representante.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(TREPR, RP nº 060156273 Acórdão nº 61202 CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Melissa De Azevedo Olivas, Julgamento: 13/09/2022 Publicação: 14/09/2022 -
grifamos).
ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO
SATÍRICO EM REDE SOCIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET.
MÍNIMA
INTERFERÊNCIA.
ARTS.
27,
PARÁGRAFO
ÚNICO
E
31
DA
RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019. PRESTÍGIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO PROVIDO.
1. Como corolário da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, a
propaganda eleitoral deve ser livremente exercida, garantindo–se ao eleitor o
acesso à informação para formar sua convicção.
2. A remoção de conteúdos divulgados na internet deve ser analisada sob o prisma
do princípio da menor intervenção e realizada de modo cirúrgico, limitando–se
àqueles casos em que absolutamente imprescindível para coibir a divulgação de
ofensas à honra e à imagem e de fatos sabidamente inverídicos.
3. Para aferir se a mensagem veicula desinformação, principalmente nos casos
de mensagens humorísticas e satíricas, o intérprete deve considerar não
apenas o texto, mas também o contexto e o meio de divulgação da informação.
4. É lícita a divulgação de vídeo satírico que veicula crítica política sem o intuito de
induzir o eleitor em erro.
5. Recurso provido. Representação improcedente.
(TREPR, RP nº 060206849 Acórdão nº 61151 CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Roberto Aurichio Junior, Julgamento: 12/09/2022 Publicação: 14/09/2022 -
grifamos).
No caso ora em análise, observa-se que a publicação realizada em 16/09/2024, traz o seguinte
texto:

Num. 44253613 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
É vixi atrás de de eitha ... então quer dizer que o tal vice do que promete ser a
renovação pra Apucarana não deu andamento na Comissão Processante contra
vereador que na época era suspeito e FOI CONDENADO HOJE de PEDOFILIA a
pedido do prefeito atual. E VOCÊS ACREDITAM QUE ISSO É MUDANÇA? E desde
quando um CRISTÃO encobre um crime desse? Acordem. Não votem nesse tipo de
pessoas!!!

Já na publicação realizada em 23/09/2024, o texto divulgado traz o seguinte conteúdo:
É sério que o candidato do 44 além de ter o vice apoiador de PEDÓFILO, o
candidato que promete renovação que tem candidatos à vereadores que prometem
combate à corrupção entre outras coisas TEM POR TRÁS DE SUA CANDIDATURA
O EX PADRE QUE DEIXOU a DÍVIDA HISTÓRICA QUE ASSOLA APUCARANA?
Isso procede produção?

No primeiro caso, as mensagens informam sobre o apoio político do candidato da Coligação
recorrente ao Vereador que foi condenado por pedofilia, já no segundo, reitera o apoio do
candidato ao mesmo Vereador e afirma que o Prefeito, ex padre, deixou uma dívida histórica para
o Município de Apucarana.
Observa-se que a condenação do Vereador Mauro Bertoli, bem como as notícias sobre a dívida
supostamente deixada pelo Prefeito, são fatos incontroversos.
Segundo o recorrente, o que se discute como fato sabidamente inverídico nos autos é o apoio do
candidato ao Vereador condenado e não a materialidade e autoria do crime de pedofilia ou os
débitos da Prefeitura.
De fato, nas publicações da recorrida há o questionamento crítico e manifestação de revolta e
desacordo sobre a interferência do candidato nas investigações que ocorrem na Câmara
Municipal contra o Vereador condenado, e o apoio ou ligação entre ambos, que induz os seus
leitores internautas a pensarem sobre os fatos.
A divulgação, conforme provas juntadas pela defesa, baseou-se em reportagem decorrente de
gravação vazada, publicada com o título “vereador nega interferência do prefeito na Câmara de
Apucarana”, no endereço eletrônico https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/vereador-
negainterferencia-do-prefeito-na-camara-de-apucarana-663380?d=1, acessado 28 set. 2024, com
o seguinte conteúdo (ID 44114268):
Vereador nega interferência do prefeito na Câmara de Apucarana Marcos da Vila
Reis garante que Junior da Femac não pediu para barrar comissão de sindicância
contra Mauro Bertoli
Marcos da Vila Reis admitiu nesta sexta-feira que teve uma conversa com o prefeito
Junior da Femac
Escrito por Da Redação

Num. 44253613 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
Publicado em 15.07.2022, 21:57:02
Editado em 15.07.2022, 22:05:04
O vereador Antonio Marques da Silva (PSD), o Marcos da Vila Reis, que faz parte
da base aliada da administração municipal, admitiu nesta sexta-feira que teve uma
conversa com o prefeito Junior da Femac (PSD) a respeito da possibilidade de
abertura de uma comissão de sindicância na Câmara de Apucarana para investigar
suposto envolvimento do vereador Mauro Bertoli (União Brasil) em
compartilhamento de conteúdos pedófilos através do celular.
Esse mesmo conteúdo foi divulgado também pela rádio Jovem Pan, no youtube, endereço
eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=74Rid8IC93Q, em 18 de junho, com 1.309
visualizações, conforme se vê:

Portanto, restou comprovado nos autos que a notícia sobre a interferência do candidato a vice,
Marcos da Vila Reis, nas investigações legislativas sobre o caso de pedofila envolvendo o
Vereador Mauro Bertoli foi amplamente veiculada por diversos meios de comunicação, inclusive
com um áudio de uma conversa que foi vazado, de forma que a manifestação crítica da eleitora
em suas redes sociais, a respeito do apoio do candidato ao Vereador condenado, não caracteriza
fato sabidamente inverídico, muito menos descontextualizado.
Ao contrário, trata-se de notícia de amplo interesse público, sobretudo em período eleitoral,
sujeita a debate e crítica do eleitorado, no exercício da livre manifestação do pensamento e da
liberdade de expressão, o que faz parte do jogo político-democrático.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. CARGO DE PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
VEICULAÇÃO
DE
ENTREVISTA
EM
PROGRAMA
NA
TELEVISÃO E REPRODUÇÃO NO PERFIL PESSOAL DO RECORRIDO NO
INSTAGRAM. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DEIMPUTAÇÃO DE CRIME.
NEGADO PROVIMENTO.
1. As críticas políticas, ainda que duras e ácidas, mas ancoradas em fatos certos,
públicos e notórios, estimulam o debate sobre pontos "fracos" das administrações
públicas e levam à reflexão da população, para que procure entre os possíveis
competidores a melhor proposta para a comunidade.
2. É vedada a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa, com discurso de
ódio e pedido explícito de voto ou de não voto. Por outro lado, a extensão maior da
noção de propaganda antecipada negativa a qualquer manifestação prejudicial a
possível pré–candidato ou grupo político inibe as discussões de temas que devem
ser levados para a reflexão da sociedade.
3. No caso, não se verifica pedido explícito de voto, de não voto, discurso de ódio ou

Num. 44253613 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
imputação de crime, nem se verifica atribuição de vinculação direta do
pré–candidato com a milícia ou conteúdo que exorbite a liberdade de expressão por
se tratar de crítica política a diversas administrações, fundada em fatos públicos e
notórios.
4. Negado provimento ao recurso.
(TSE. Rp 060074723, rel. Min. Raul Araújo, DJE 28/04/2023)
Além disso, um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente aceito –
conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a autodeterminação coletiva”.
Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia básica de que, em um regime
democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos
possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e,
assim, permitir a formação da vontade coletiva e a tomada das decisões políticas” (Direito
Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).
A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece
que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e automáticas
restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do período eleitoral,
impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a veiculação de
críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-REspEl nº 060149544, Relator designado(a):
Min. Raul Araujo Filho, publicação: 03/06/2024).
Ainda, importante ressaltar que o pedido de não voto é vedado apenas na propaganda
extemporânea. No caso, as divulgações ocorreram no período eleitoral, de forma que as
manifestações da recorrida quando diz “Acordem. Não votem nesse tipo de pessoas!!!” ou “...e
reafirmar o NÃO NO 44 kkkk” são legítimas e expressam seu posicionamento político e sua visão
negativa a respeito do comportamento de um candidato, no seu perfil, inexistindo ilicitude que
enseje a interferência desta Justiça Especializada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no mesmo sentido, a saber (ID 44130435):
“De fato, verifica-se no caso em apreço a inexistência de propaganda eleitoral
irregular, havendo, outrossim, o regular exercício da liberdade de expressão, sendo
que o conteúdo dos posts não pode ser considerado inverídico, ainda que
contundente.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral: “a veiculação de
opiniões, informações e críticas, mesmo que ácidas, são importantes para o
fortalecimento do Estado Democrático de Direito e do debate, à luz dos princípios da
liberdade de expressão, de modo que a intervenção desta Justiça Especializada
deve ser mínima”. (TRE-PR - REC: 06004021320226160000 CURITIBA - PR
060040213, Relator: Roberto Aurichio Junior, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data
de Publicação: 16/09/2022).
Os apontamentos indicados nas postagens, ainda que possam ter reflexos
negativos, não ultrapassam o limite da discussão política normal, impedindo a

Num. 44253613 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
mitigação do exercício regular da liberdade de expressão.
Insta ressaltar que o recorrente enquanto figura pública participante das Eleições,
não está imune a críticas, positivas ou negativas.
A atuação pública de cargos eletivos atrai comentários favoráveis e contrários.
Tolher a liberdade de expressão dos eleitores e demais candidatos não é a melhor
saída.
Em uma sociedade pluralista e democrática, na qual a liberdade de expressão foi
constitucionalmente alçada à categoria de direito fundamental (art. 5º, inciso IX, da
Constituição da República), é possível à parte representante refutar as alegações
contrapondo os argumentos lançados pela parte representada à população eleitoral,
defendendo-se, através do debate e livre discurso.
Sendo assim, o desprovimento do recurso eleitoral interposto pela parte é medida
imperiosa”.
Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral negativa ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, mister a manutenção da sentença, tal
como proferida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO”, a fim de manter
hígida a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, que julgou
improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600824-30.2024.6.16.0028 - Apucarana -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
PÉ
NO
CHÃO,
DEUS
NO
CORAÇÃO[PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A,
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE

Num. 44253613 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 09:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120509111158700000043200769
Número do documento: 24120509111158700000043200769
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2024 11:26:51
DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON
- PR123151, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RECORRIDO: MARIA
APARECIDA MARCATO - Advogados do(a) RECORRIDO: ANA CLEUSA DELBEN - PR35014-A,
DEVANIR DE CARVALHO ESTRADA - PR74239, RENAN MARQUES ESTRADA - PR43222,
GUSTAVO PEDRO CILENTI DA SILVA - PR70320, HENRIQUE GERMANO DELBEN - PR51159-A,
ANDRE MURILO WOISKY MUNIZ - PR49689
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024